Tribunal: TJDFT
Processo: 0714492-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO. FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO. TEMA 1161 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público em face da decisão proferida pelo Juízo de Execução Penal que deferiu o livramento condicional ao apenado, a despeito da prática de falta grave durante a execução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão da benesse pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para a concessão do benefício do livramento condicional o condenado deve preencher requisitos de natureza objetiva e subjetiva, devendo ser observadas as condições estabelecidas pelo art. 83 do Código Penal, conforme alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, tais como o bom comportamento do reeducando durante a execução da pena, aliado ao não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. 3.1. A aferição do bom comportamento pelo sentenciado não se restringe aos 12 meses que antecedem o pedido, mas sim ao longo de todo o cumprimento da execução da pena.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1970217/MG e do REsp 1974104/RS, em sede de Recurso Repetitivo, sob o Tema no 1161, firmou a tese de que "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal". 4.1. Se apenado possui registro de falta grave durante a expiação da pena, não há como reconhecer comportamento carcerário satisfatório para fins de concessão do livramento condicional.
IV. DISPOSTIVO:
5. Recurso conhecido e provido.
____________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83.
Jurisprudência relevante citada: STJ/REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023; TJDFT. Acórdão 1974217, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, j. 27/02/2025.